Tribunal: CARF
Processo: 13116.720437/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA No 11 DO CARF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, conforme entendimento consagrado na Súmula no 11 do CARF.
JULGAMENTO VINCULANTE. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PELO CARF. MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo STF no RE 796939, com repercussão geral (Tema 736), e ADI 4905, nos termos do art. 99 do RICARF. Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, devendo ser cancelada sua exigência.
CRÉDITO BÁSICO. FERTILIZANTES E OUTROS INSUMOS AGRÍCOLAS IMPORTADOS. POSSIBILIDADE.
Os fertilizantes e outros insumos importados a partir de 1o de maio de 2004, por força das disposições da Lei no 10.865/2005, geram direito a créditos de PIS e COFINS, desde que as respectivas importações tenham sido oneradas por essas contribuições.
CRÉDITO BÁSICO. FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. SERVIÇO CONTRATADO DE PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO PAÍS. POSSIBILIDADE.
Comprovado nos autos que o frete na operação de venda foi contratado de pessoa jurídica domiciliada no país, mediante indicação dos dados do transportador no quadro próprio do conhecimento de transporte, ainda que emitido pelo próprio contribuinte, na condição de tomador do serviço, com fundamento na legislação estadual, há que se reconhecer o direito ao abatimento de créditos da contribuição sobre a despesa correlata.
COOPERATIVAS AGRÍCOLAS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. CUSTOS AGREGADOS AO PRODUTO AGROPECUÁRIO. POSSIBILIDADE.
A sociedade cooperativa de produção agrícola poderá excluir da base de cálculo das contribuições os custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da sua comercialização. Considera-se custo agregado ao produto agropecuário os dispêndios pagos ou incorridos com matéria-prima, mão-de-obra, encargos sociais, locação, manutenção, depreciação e demais bens aplicados na produção, beneficiamento ou acondicionamento e os decorrentes de operações de parcerias e integração entre a cooperativa e o associado, bem assim os de comercialização ou armazenamento do produto entregue pelo cooperado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.720437/2011-79
ACÓRDÃO
3201-011.754 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGRICOLA CENTRO-OESTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA No 11 DO CARF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
conforme entendimento consagrado na Súmula no 11 do CARF.
JULGAMENTO VINCULANTE. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PELO CARF.
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo STF no RE 796939, com
repercussão geral (Tema 736), e ADI 4905, nos termos do art. 99 do
RICARF. Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa
de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, devendo ser cancelada sua exigência.
CRÉDITO BÁSICO. FERTILIZANTES E OUTROS INSUMOS AGRÍCOLAS
IMPORTADOS. POSSIBILIDADE.
Os fertilizantes e outros insumos importados a partir de 1o de maio de
2004, por força das disposições da Lei no 10.865/2005, geram direito a
créditos de PIS e COFINS, desde que as respectivas importações tenham
sido oneradas por essas contribuições.
CRÉDITO BÁSICO. FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. SERVIÇO CONTRATADO
DE PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO PAÍS. POSSIBILIDADE.
Comprovado nos autos que o frete na operação de venda foi contratado de
pessoa jurídica domiciliada no país, mediante indicação dos dados do
transportador no quadro próprio do conhecimento de transporte, ainda
que emitido pelo próprio contribuinte, na condição de tomador do serviço,
com fundamento na legislação estadual, há que se reconhecer o direito ao
abatimento de créditos da contribuição sobre a despesa correlata.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.754 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720437/2011-79
2
COOPERATIVAS AGRÍCOLAS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. CUSTOS
AGREGADOS AO PRODUTO AGROPECUÁRIO. POSSIBILIDADE.
A sociedade cooperativa de produção agrícola poderá excluir da base de
cálculo das contribuições os custos agregados ao produto agropecuário dos
associados, quando da sua comercialização. Considera-se custo agregado
ao produto agropecuário os dispêndios pagos ou incorridos com matéria-
prima, mão-de-obra, encargos sociais, locação, manutenção, depreciação e
demais bens aplicados na produção, beneficiamento ou acondicionamento
e os decorrentes de operações de parcerias e integração entre a
cooperativa e o associado, bem assim os de comercialização ou
armazenamento do produto entregue pelo cooperado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a
multa isolada e, quanto ao lançamento de ofício da contribuição, para aplicar o decidido nos autos
do processo administrativo principal, nos seguintes termos: (i) reverter as glosas relacionadas à
importação de fertilizantes, desde que enquadrados no capítulo 31 da NCM, bem como as glosas
relacionadas à importação dos demais insumos agrícolas, desde que tais importações tenham sido
oneradas pela contribuição, (ii) reverter as glosas relacionadas ao frete nas operações de venda,
referentes aos serviços de transporte acobertados por conhecimento de transporte que indique,
no quadro “dados do transportador”, o CNPJ do prestador do serviço, ainda que emitido pelo
próprio contribuinte, desde que observados os demais requisitos legais, e (iii) autorizar as
“exclusões permitidas às cooperativas agrícolas” relacionadas aos “custos agregados ao produto
agropecuário dos associados”, desde que observadas as definições do artigo 33, § 7o, inciso II, c/c
§ 9o, da IN SRF no 247/2002, salvo se computadas em duplicidade. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.752,
de 15 de abril de 2024, prolatado no julgamento do processo 13116.002645/2010-10, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antônio Borges
(substituto integral), Márcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (substituta integral),
Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.754 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720437/2011-79
3
Ausentes os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Ana Paula Pedrosa Giglio, substituídos,
respectivamente, pelos conselheiros Marcos Antônio Borges e Francisca Elizabeth Barreto.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Auto de Infração – Multa Regulamentar e/ou Isolada, por
Ressarcimento indevido pleiteado pelo sujeito passivo.
O valor do crédito tributário importa em R$ 2.173.392,42.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A 4a Turma da DRJ/01, através do Acórdão no 101-002.042, proferido na sessão de
21 de agosto de 2020, julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa reproduzida
abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ARGUIÇÃO
REJEITADA.
Não há que se falar em cerceamento da defesa quando a decisão da autoridade
fiscal sustenta-se em processo instruído com todas as peças indispensáveis e não
se vislumbra nos autos que o sujeito passivo tenha sido tolhido no direito que a lei
lhe confere para se defender.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA. VINCULAÇÃO E
OBRIGAÇÃO.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, atividade esta vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado ao órgão de julgamento afastar a aplicação de lei, sob o fundamento de
inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em síntese, o seguinte:
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.754 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720437/2011-79
4
- Preliminarmente, reconhecimento da prescrição intercorrente por aplicação
analógica do art. 174 do CTN e do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, com
fundamento no art. 108, inciso I, do CTN, pois a competência da RFB para fixação
de critérios de prioridade para apreciação de pedidos de restituição não importa
em autorização para que autoridade protele por anos seu exame;
- A Delegacia de Julgamento, afrontando o princípio da celeridade, previsto no
artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, pela demora no julgamento;
- No mérito, alega que a aplicação da multa prevista no artigo 74, § 15o, da Lei no
9.430/96 não deve prevalecer, por limitar o exercício regular dos direitos do
contribuinte na busca de ressarcimento e compensação de seus créditos perante
a Fazenda Pública, notadamente tendo em vista o direito de petição, bem como
os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade, que
norteiam o processo administrativo;
- O STF, no julgamento do tema 736 da repercussão geral, fixou a tese de que “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”;
- Por fim, a Recorrente invoca o disposto no artigo 18, § 32, da Lei no
10.833/2003, segundo o qual “ocorrendo manifestação de inconformidade contra
a não homologação da compensação e impugnação quanto ao lançamento das
multas a que se refere este artigo, as peças serão reunidas em um único processo
para serem decididas simultaneamente”.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos
na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
A Recorrente alega, em seu Recurso Voluntário, a ocorrência da prescrição
intercorrente porque, tendo a impugnação sido protocolada em 19/01/2011, a
inércia da Delegacia de Julgamento para sua apreciação perdurou por 09 (nove)
anos.
A Recorrente pretende o reconhecimento da prescrição intercorrente por
aplicação analógica do art. 174 do CTN e do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996,
com fundamento no art. 108, inciso I, do CTN.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.754 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720437/2011-79
5
Prossegue aduzindo que a competência da RFB para a fixação de critérios de
prioridade para apreciação de pedidos de restituição não importa em autorização
para a autoridade protelar seu exame, sob pena de afronta ao princípio da
celeridade, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição.
Embora tal questão não tenha sido aventada na manifestação de inconformidade,
não se operou, em relação à matéria, o instituto da preclusão, tendo em vista
tratar-se de fato superveniente, nos termos do artigo 16, § 4o, alínea “b”, do
Decreto no 70.235/1972.
Não obstante, rejeito a preliminar.
O tema está pacificado na jurisprudência do CARF, tendo sido objeto, inclusive, do
verbete sumular no 11, reproduzido abaixo:
“Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.”
O entendimento dessa Turma, em outra composição, como não poderia deixar de
ser, é no sentido de aplicação da Súmula no 11 do CARF para afastar a aplicação
da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Súmula
CARF no 11.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. 360 DIAS. ART. 24 DA
LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, é
meramente programática, um apelo feito pelo legislador ao julgador administrativo
para implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal (a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação), não havendo
cominação de qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento por parte
da Administração Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto
direito pleiteado.”
(CARF, Processo no 11020.901506/2013-49, Recurso Voluntário, Acordão no 3201-
010.443 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 23
de março de 2023).
Logo, por aplicação do entendimento consagrado na Súmula 11 do CARF, no
sentido de que a prescrição intercorrente não se aplica ao processo
administrativo fiscal, rejeito a preliminar.
Do julgamento simultâneo ao processo administrativo principal n.
13116.002279/2010 -91
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.754 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720437/2011-79
6
Consoante já exposto, o presente Auto de Infração – que visa a exigência de
débitos da COFINS e multa isolada - , foi lavrado em cumprimento à determinação
exarada no Despacho Decisório n° 356 - DRF/ANA de 28/10/2010, proferido nos
autos do processo administrativo principal n° 13116.002279/2010-91, no qual
foram parcialmente deferidos os pedidos de ressarcimentos de créditos de
COFINS Não Cumulativa - Exportação apurados nos três primeiros trimestres do
ano-calendário de 2005.
Através do referido Despacho Decisório n° 356/DRF/ANA, a Autoridade
Administrativa:
1.Indeferiu o Pedido de Ressarcimento n° 31525.25621.240710.1.5.09-0992, por
inexistência de crédito;
2.Reconheceu o direito creditório no montante original de R$3.817,21, relativo ao
crédito da Cofins Não Cumulativa — Exportação, apurado no final do 2°
trimestre/2005;
3.Deferiu parcialmente o PER n° 13089.04277.240710.1.5.09-0383, no valor do
crédito reconhecido no item anterior;
4.Reconheceu o direito creditório no montante original de R$1.022,84, relativo ao
crédito da Cofins Não Cumulativa — Exportação, apurado no final do 3°
trimestre/2005;
5.Deferiu parcialmente o PER n° 18258.02698.240710.1.5.09-0000, no valor do
crédito reconhecido no item anterior;
6.Homologou
parcialmente
as
DCOMPs
14320.41153.300710.1.3.09-2055,
32189.44016.300710.1.3.09-1352 e 20383.27415.300710.1.3.09-4887, até o limite
do valor reconhecido no item 4, utilizando o crédito reconhecido no item 2 para
abater os débitos indevidamente compensados;
7.Determinou o lançamento dos débitos da Cofins Não Cumulativa relativos aos
meses de março/2005 (R$41.456,49) e abril/2005 (R$16.386,77) e a aplicação da
multa isolada do artigo 74, § 15, da Lei no 9.430/96 (donde decorreu a lavratura
do Auto de Infração objeto do presente processo administrativo).
Nos termos expostos no relatório do presente acórdão, a Recorrente, no Recurso
Voluntário interposto nos presentes autos, alega e requer, dentre outros, que:
(i)
o Despacho Decisório, proferido no processo administrativo principal n°
13116.002279/2010-91, que indeferiu os pedidos de ressarcimento, foi objeto de
manifestação de inconformidade, na qual a Recorrente já apresentou os
argumentos contrários às glosas efetuadas;
(ii)
como a matéria abordada em sua defesa no processo administrativo
principal é aproveitável ao seu recurso interposto, pois confronta diretamente os
débitos apontados pelo I. Agente Fiscal no Auto de infração, que entendeu pela
não compensação e apurou saldo devido de COFINS nos períodos em questão, a
Recorrente entendeu que não se faz necessário transcrevê-la na íntegra, em razão
dos princípios da economia processual e da celeridade;
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.754 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720437/2011-79
7
(iii)
a Recorrente invoca o disposto no artigo 18, § 32, da Lei no 10.833/2003,
segundo o qual “ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a
que se refere este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem
decididas simultaneamente”.
Assim como ocorreu no presente processo, a Recorrente também apresentou
Recurso Voluntário no processo administrativo principal n° 13116.002279/2010-
91, sendo importante registrar que ambos os processos se encontram apensados,
em razão de serem conexos, e submetidos a julgamento simultâneo nesta Sessão
de Julgamento.
No presente caso, é inegável que o resultado do julgamento do Recurso
Voluntário interposto nos autos do processo administrativo principal n°
13116.002279/2010-91 trará consequências ao lançamento de Cofins, objeto do
Auto de Infração em análise.
Com efeito, é incontestável que o reconhecimento – total ou parcial - do direito
creditório pleiteado nos autos do processo principal está intimamente
relacionado ao desfecho do resultado do julgamento do presente processo
administrativo (apenso).
Pois bem.
Considerando que nesta mesma Sessão de Julgamento foi apreciado o Recurso
Voluntário interposto nos autos do processo administrativo principal n°
13116.002279/2010-91, restando decidido pelo seu provimento parcial, com a
reversão parcial das glosas, deve ser aplicado a este processo o resultado do
mencionado julgamento, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de Apuração: 01/01/2005 a 30/09/2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. SÚMULA No 11 DO CARF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
conforme entendimento consagrado na Súmula no 11 do CARF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de Apuração: 01/01/2005 a 30/09/2005
APLICAÇÃO RETROATIVA DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS. INOCORRÊNCIA.
Não se verifica a aplicação retroativa de Instruções Normativas quando a norma
aplicada ao caso concreto, além de possuir previsão original em lei vigente à época
de ocorrência dos fatos geradores, possui redação idêntica a outras Instruções
Normativas que lhe precederam, também vigentes à época de ocorrência dos fatos
geradores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.754 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720437/2011-79
8
Período de Apuração: 01/01/2005 a 30/09/2005
CRÉDITO PRESUMIDO. BENEFICIAMENTO DE GRÃOS. INEXISTÊNCIA DE PRODUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica que exerce a atividade de beneficiamento de grãos, consistente,
basicamente, em limpeza, secagem, padronização e armazenagem, não exerce
atividade produtiva que autorize o desconto de crédito presumido em relação aos
insumos adquiridos de produtores rurais pessoas físicas, nos termos do artigo 8o da
Lei no 10.925/2004.
CRÉDITO PRESUMIDO. ESTOQUE DE ABERTURA.
A previsão do crédito presumido relativo a estoque de abertura deve ser
interpretada literalmente, o que implica sua apuração à alíquota de 3% e a vedação
de inclusão, no inventário utilizado como base para seu cálculo, de itens adquiridos
de pessoas físicas, adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País, tributados
com alíquota zero e importados.
CRÉDITO BÁSICO. FERTILIZANTES E OUTROS INSUMOS AGRÍCOLAS IMPORTADOS.
POSSIBILIDADE.
Os fertilizantes e outros insumos importados a partir de 1o de maio de 2004, por
força das disposições da Lei no 10.865/2005, geram direito a créditos de PIS e
COFINS, desde que as respectivas importações tenham sido oneradas por essas
contribuições.
CRÉDITO BÁSICO. FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. SERVIÇO CONTRATADO DE
PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO PAÍS. POSSIBILIDADE.
Comprovado nos autos que o frete na operação de venda foi contratado de pessoa
jurídica domiciliada no país, mediante indicação dos dados do transportador no
quadro próprio do conhecimento de transporte, ainda que emitido pelo próprio
contribuinte, na condição de tomador do serviço, com fundamento na legislação
estadual, há que se reconhecer o direito ao abatimento de créditos da contribuição
sobre a despesa correlata.
COOPERATIVAS AGRÍCOLAS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. CUSTOS AGREGADOS
AO PRODUTO AGROPECUÁRIO. POSSIBILIDADE.
A sociedade cooperativa de produção agrícola poderá excluir da base de cálculo
das contribuições os custos agregados ao produto agropecuário dos associados,
quando da sua comercialização. Considera-se custo agregado ao produto
agropecuário os dispêndios pagos ou incorridos com matéria-prima, mão-de-obra,
encargos sociais, locação, manutenção, depreciação e demais bens aplicados na
produção, beneficiamento ou acondicionamento e os decorrentes de operações de
parcerias e integração entre a cooperativa e o associado, bem assim os de
comercialização ou armazenamento do produto entregue pelo cooperado.
Multa isolada sobre compensação não homologada
A fiscalização aplicou, com fundamento no artigo 74 da Lei n° 9.430/96, multa
isolada de 50% sobre a parcela das compensações que deixou de ser homologada,
penalidade que foi mantida pela Delegacia de Julgamento.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.754 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720437/2011-79
9
A Recorrente alega que a aplicação da multa prevista no artigo 74, § 15o, da Lei no
9.430/96 não deve prevalecer, por consistir em indevida restrição ao direito de
petição, bem como os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da
legalidade, que norteiam o processo administrativo.
Ainda de acordo com o contribuinte, o STF, no julgamento do tema 736 da
repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade da multa isolada que lhe foi
imposta, razão pela qual ela deve ser afastada.
Assiste razão à Recorrente.
O Recurso Voluntário foi interposto em 04/01/2021, antes, portanto, do
julgamento proferido pelo STF no RE 796.939, no qual se discutia a
constitucionalidade do art. 74, §§ 15 e 17, da Lei no 9.430/1996.
Nesse julgamento, ocorrido em 20/03/2023, com trânsito em julgado em
20/06/2023, foi apreciado o Tema 736 da Repercussão Geral, no qual foi fixada a
seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
O artigo 99 do Novo RI-CARF determina que as decisões com trânsito em julgado
proferidas pelo STF ou pelo STJ em sede de repercussão geral ou recursos
repetitivos deverão ser obrigatoriamente reproduzidas pelo CARF:
“Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.”
A necessidade de observância aos precedentes vinculantes das Cortes Superiores
é tema recorrente nesta Turma, mesmo na vigência do Regulamento Interno
anterior, inclusive quanto à aplicação do Tema 736:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/05/2012
JULGAMENTO VINCULANTE.
Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário (RE)
796939, com repercussão geral (Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 4905, nos termos do art. 62, §1o, II, b, do Anexo II do RICARF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/05/2012
MULTA.
COMPENSAÇÃO
INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCEDÊNCIA.
NÃO-
HOMOLOGADA.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.754 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720437/2011-79
10
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50% sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, devendo
ser cancelado o seu lançamento.
(CARF, Processo no 11080.729970/2017-11, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
010.641 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 29
de junho de 2023, Relatora Tatiana Josefovicz Belisário)

Portanto, voto no sentido de afastar a multa isolada imposta sobre a parcela não
homologada da compensação, em vista da decisão proferida pelo STF no
julgamento do RE 796939, no qual foi apreciado o Tema 736 da Repercussão
Geral, com trânsito em julgado.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito,
dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para:
1. Aplicar o decidido nos autos do processo administrativo principal para: (i)
reverter as glosas relacionadas à importação de fertilizantes, desde que
enquadrados no capítulo 31 da NCM, bem como as glosas relacionadas à
importação dos demais insumos agrícolas, desde que tais importações tenham sido
oneradas pela contribuição; (ii) reverter as glosas relacionadas ao frete nas
operações de venda, referentes aos serviços de transporte acobertados por
conhecimento de transporte que indique, no quadro “dados do transportador”, o
CNPJ do prestador do serviço, ainda que emitido pelo próprio contribuinte, desde
que observados os demais requisitos legais; e (iii) autorizar as “exclusões
permitidas às cooperativas agrícolas” relacionadas aos “custos agregados ao
produto agropecuário dos associados”, desde que observadas as definições do
artigo 33, § 7o, inciso II, c/c § 9o, da IN SRF no 247/2002, salvo se computadas em
duplicidade.
2. Em cumprimento ao disposto no artigo 99 do RI-CARF, afastar a multa isolada
imposta sobre a parcela não homologada da compensação, tendo em vista a
decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 796939, no qual foi apreciado o
Tema 736 da Repercussão Geral, com trânsito em julgado.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar arguida
e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa isolada e,
quanto ao lançamento de ofício da contribuição, para aplicar o decidido nos autos do processo
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.754 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720437/2011-79
11
administrativo principal, nos seguintes termos: (i) reverter as glosas relacionadas à importação de
fertilizantes, desde que enquadrados no capítulo 31 da NCM, bem como as glosas relacionadas à
importação dos demais insumos agrícolas, desde que tais importações tenham sido oneradas pela
contribuição, (ii) reverter as glosas relacionadas ao frete nas operações de venda, referentes aos
serviços de transporte acobertados por conhecimento de transporte que indique, no quadro
“dados do transportador”, o CNPJ do prestador do serviço, ainda que emitido pelo próprio
contribuinte, desde que observados os demais requisitos legais, e (iii) autorizar as “exclusões
permitidas às cooperativas agrícolas” relacionadas aos “custos agregados ao produto agropecuário
dos associados”, desde que observadas as definições do artigo 33, § 7o, inciso II, c/c § 9o, da IN SRF
no 247/2002, salvo se computadas em duplicidade.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 185
DF CARF MF
Original